Tribunal: TJDFT
Processo: 0726145-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. ESTABILIZAÇÃO DO QUADRO DE SAÚDE. RES. 13 DO CONSU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NEGATIVA COBERTURA. ILÍCITA.

1. A Resolução n. 13 do CONSU encontra âmbito de aplicação apenas quando alcançada a estabilização do quadro clínico do paciente, sendo abusiva cláusula contratual que imponha limitação de tempo para tratamento emergencial.

2. O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a estabilização do quadro clínico do paciente (art. 373, II, do CPC).

3. Negou-se provimento ao recurso.